Tribunal: TCU
Processo: 021.490/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 280/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 10/2018, conduzido pelo Hospital Federal do Andaraí, visando à contratação de serviços de manutenção predial; Considerando que, após análise de oitivas, remanesceu pendente de esclarecimento a suposta ausência de fundamentação para a decisão que desclassificou a proposta de preços da representante; Considerando que não há indícios, nestes autos, de que o Hospital Federal do Andaraí tenha realizado o exame de exequibilidade da proposta da representante, com atenção especial às rubricas referentes aos adicionais de periculosidade e insalubridade dos profissionais que executarão os serviços, conforme havia sido determinado no âmbito do Acórdão 737/2020-TCU-Plenário (TC Processo 009.390/2019-7 ); Considerando que o Hospital Federal do Andaraí não realizou levantamento das condições do ambiente e dos locais em que seriam prestados os serviços objeto do Pregão Eletrônico 10/2018, informação fundamental para que se possa fazer juízo quanto ao cabimento da inclusão dos adicionais de insalubridade e periculosidade a profissionais nas propostas de preço e quanto ao cálculo dos valores a serem pagos; Considerando que, em resposta à coleta de manifestação acerca de proposta de construção participativa de deliberação, não houve contribuição do Hospital versando sobre o saneamento da questão ou sobre o deslinde dos autos; Considerando que essa matéria deve fazer parte do monitoramento do item 9.2 do Acórdão 737/2020-TCU-Plenário , o qual é objeto do TC Processo 028.194/2020-9 ; Considerando que a representante fez juntar a estes autos três petições, cuja análise não foi suficiente para modificar as conclusões aduzidas pela Selog; Considerando que o assunto referente à idoneidade dos atestados utilizados pela empresa Vivacom Comércio e Serviços Ltda. para comprovar sua habilitação no certame foi tratado no TC Processo 035.187/2020-4 ; Considerando que já foi firmado, com a empresa Vivacom, o contrato decorrente do Pregão Eletrônico 10/2018, e que ele já está em execução; Considerando que a suspensão temporária do pregão sem prévia divulgação da data e da hora previstas para a retomada do procedimento, embora irregular, não gerou prejuízo à representante ou a outra licitante, Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer a presente representação e considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir os novos pedidos de medida cautelar formulados pela representante; c) deferir o pedido da empresa Vivacom Comércio e Serviços Ltda. para ingresso como interessada nos autos; d) adotar as medidas abaixo indicadas; e) dar ciência desta deliberação ao Hospital Federal do Andaraí, à empresa Vivacom Comércio e Serviços Ltda. e à representante; f) apensar este processo ao TC Processo 028.194/2020-9 . 1. Processo TC- Processo 021.490/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Navele Empreendimentos e Serviços Ltda. (29.762.861/0001-99) 1.2. Interessada: Vivacom Comércio e Serviços Ltda. (10.996.691/0001-89) 1.3. Órgão/Entidade: Hospital Federal do Andaraí 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Andre Luiz Hespanhol Tavares (39.645/OAB-DF) e outros, representando Navele Empreendimentos e Serviços Ltda; José Guilherme Berman Corrêa Pinto (119454/OAB-RJ) e outros, representando Vivacom Comércio e Serviços Ltda. 1.8. Determinações/Orientações: 1.8.1. determinar ao Hospital Federal do Andaraí (HFA), com fundamento no art. 4o, inciso I, da ResoluçãoTCU 315/2020, que, no prazo de 30 dias, implemente os comandos discriminados a seguir, encaminhando os documentos elaborados, bem como cópia dos elementos comprobatórios que fundamentaram as respectivas conclusões: 1.8.1.1. emita parecer conclusivo, amparado em normativos aplicáveis e/ou outras contratações similares, manifestando-se expressamente acerca: 1.8.1.1.1. do cabimento e da regularidade de adicional de insalubridade, para os postos de auxiliar administrativo e almoxarife, e de adicional de periculosidade, para o posto de engenheiro eletricista, relativamente ao objeto do Pregão Eletrônico 10/2018 e, por conseguinte, do Contrato 12/2020, celebrado com a empresa Vivacom Comércio e Serviços Ltda.; 1.8.1.1.2. da aparente divergência de entendimento do pregoeiro do HFA na avaliação das planilhas relativas ao Pregão Eletrônico 10/2018 e ao Pregão Eletrônico 6/2020, no que tange ao adicional de insalubridade para os postos de auxiliar administrativo e almoxarife, exigido naquele primeiro certame, mas não no segundo; 1.8.1.1.3. do parâmetro a ser adotado para a definição das bases de cálculo de cada um dos adicionais mencionados nos itens precedentes; 1.8.1.2. informe, em caso de conclusão pelo não cabimento dos adicionais mencionados nos itens anteriores, ou de equívoco nas correspondentes bases de cálculo, as medidas a serem adotadas pelo HFA visando à correção, no âmbito do Contrato 12/2020, dos valores relativos aos postos de engenheiro eletricista, auxiliar administrativo e almoxarife previstos na planilha de custos e formação de preços apresentada pela empresa contratada; 1.8.2. dar ciência ao Hospital Federal do Andaraí , com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020 de que, em sede de pregão eletrônico, constitui irregularidade atribuída ao pregoeiro a não divulgação, previamente à suspensão temporária da sessão, pelo sistema de mensagens ( chat ) da plataforma, do momento (data e hora) previsto para a retomada dos trabalhos, consoante entendimentos consubstanciados no Acórdão 2842/2016-TCU-Plenário (Relator Ministro Bruno Dantas) e no Acórdão 3486/2014-TCU-Plenário (Relator Ministro Marcos Bemquerer), fundados nos princípios da publicidade, transparência e razoabilidade, bem como em vista do que preceitua a Orientação NormativaSeges/MP 1/2016, aplicável às unidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG, como é o caso do HFA; 1.8.3. determinar à Selog que as respostas ao item 1.8.1 deste acórdão sejam analisadas no âmbito do TC Processo 028.194/2020-9 , ao qual este processo será apensado.